Tribunal: TJMT
Processo: 1002591-85.2021.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002591-85.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA - CPF: 056.409.521-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO ORMOND DA SILVA - CPF: 039.591.251-27 (APELANTE), ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA - CPF: 066.488.091-67 (APELANTE), MAYCON DAVID ZANETTI - CPF: 034.075.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GONCALVES DA SILVA - CPF: 766.953.951-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME BUENO GONCALVES - CPF: 030.686.151-86 (VÍTIMA), JOAO GUILHERME FERREIRA CORREA - CPF: 046.233.031-10 (VÍTIMA), JOAO GONCALVES LOPES - CPF: 023.583.548-05 (VÍTIMA), LEONI CONCEICAO BUENO GONCALVES - CPF: 384.646.321-34 (VÍTIMA), RENAN SILVA - CPF: 004.070.221-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO A LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO], EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PENAS-BASES EXASPERADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS, DIREITO À ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS NÃO CARACTERIZADA, OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – PENAS BASILARES – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PERDA PATRIMONIAL E ABALO PSICOLÓGICO DAS VÍTIMAS – MERA REFERÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA IMPERTINENTE – JULGADO DO STJ – CONDUTA SOCIAL – EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO –

FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – REGISTRO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – ARESTO DO STJ – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES MENORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – SÚMULA 231 DO STJ – TERCEIRO APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) – ATENUANTE INAPLICÁVEL – PREMISSA DO TJMT – PERÍODO DA AÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO ROUBO – RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS CONFIRMADA – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – MAJORANTE MANTIDA – EXIGÊNCIA E SUBTRAÇÃO DE BENS INDIVIDUAIS – PATRIMÔNIOS DISTINTOS ATINGIDOS – ACÓRDÃOS DO TJMT – CONCURSO FORMAL PRESERVADO – ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES – PRIMARIEDADE E PENA IMPOSTA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO AO TERCEIRO APELANTE – MAUS ANTECEDENTES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO AO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES.

A perda patrimonial e o abalo psicológico das vítimas afiguram-se consequências ínsitas ao crime de roubo, de modo que a mera referência acerca da falta de recuperação total dos objetos subtraídos e eventual dano psicológico, sem indicação do prejuízo suportado e do trauma sofrido, não autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA).

O fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre sua conduta social, pois a valoração desse vetor, “
embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida
” (STJ, HC nº 285.530/RS). Em outras palavras, a conduta social não pode ser considerada desfavorável com base apenas nos registros criminais do agente (STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF).

“
Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444).
” (TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098)

“[...] constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG).

Se os apelantes possuíam 19 (dezenove) anos de idade à época do fato criminoso, conforme identificação realizada pela Polícia Judiciária Civil, impõe-se reconhecer a atenuante da menoridade relativa (STJ, HC nº 314.212/SC).

“
Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.
” (TJMT, Ap 177544/2016)

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) se revela inaplicável ao agente maior de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato (TJMT, AP NU 0005814-33.2017.8.11.0028).

“
A manutenção da vítima amarrada por, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.
” (TJMT, AP N.U 0000394-68.2018.8.11.0042)

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042). Vale dizer, ainda que as vítimas sejam da mesma família, “
não há falar-se em crime único quando são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.
” (TJMT, AP N.U 0006591-05.2019.8.11.0042)

A primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena corporal imposta - igual a oito anos de reclusão - autorizam o estabelecimento do regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º; STJ, HC 642.018/PE).

“
O regime fechado é medida de rigor quando a pena situa-se acima de 8 (oito) anos, como também circunstâncias legais negativas [...]
” (TJMT, AP N.U 0042382-35.2019.8.11.0042).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
1002591-85.2021.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE(S):

ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA

LUCIANO ORMOND DA SILVA

DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por
ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA contra
sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJE N.U 1002591-85.2021.8.11.0005), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 9 (nove) anos de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa [o primeiro] e a 10 (dez) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa [o segundo e o terceiro], todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2º, II, V e §2º-A, I, do CP - (ID 140500765).

Os apelantes sustentam que: 1) as penas-bases teriam sido exasperadas mediante fundamentações inidôneas; 2) fariam jus à atenuante da menoridade relativa porque eram menores de 21 (vinte e um) anos de idade à época do crime; 3) “
o breve espaço de tempo em que as vítimas tiveram suas liberdades tolhidas não se mostram suficiente para a incidência da referida causa de aumento
”; 4) “
o objetivo não era realizar a subtração dos bens de diversas vítimas, mas sim os bens localizados no interior do imóvel
”, razão pela qual deveria ser reconhecida a ocorrência de crime único.

Requerem o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 140500779).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIAMANTINO pugna pelo provimento parcial do apelo “
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor dos apelantes Romil Victor Felix da Silva e Luciano Ormond da Silva
” (ID 106888003).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa dos Apelantes – 1) Crime continuado – Descabimento – Crime formal, no mesmo evento criminoso os apelantes vitimaram vítimas distintas e patrimônios distintos. 2) Redimensionamento da pena base e intermediária – pena base – circunstâncias judiciais consequência do crime e conduta social sopesada indevidamente – Descabimento – Consequência do crime – grave ante a abordagem violenta dos apelantes e conduta social desabonadora – atenuante da menoridade relativa deverá ser reconhecida, porém a pena intermediária não poderá ficar aquém do mínimo legal. Parecer pelo parcial provimento do recurso de apelação, apenas para aplicar a atenuante da menoridade relativa, desde que a pena intermediária se estabeleça no mínimo legal.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 141019199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção das punibilidades (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de novembro de 2021, por volta das 20h25min, em residência particular, localizada na Avenida Conceição, nº. 321, Bairro São Benedito, neste município de Diamantino/MT, os denunciados ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA, em concurso de pessoas, restringindo a liberdade das vítimas, subtraíram para si ou para outrem mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, 01 (um) frasco de perfume, 01 (um) aparelho celular de marca Samsung, 01 (um) aparelho celular de marca Iphone, além da quantia em dinheiro de R$ 1.649,00 (um mil e seiscentos e quarenta e nove) reais, pertencentes as vítimas Guilherme Bueno Gonçalves, João Gonçalves Lopes e Leoni Conceição Bueno Gonçalves. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA, LUCIANO ORMOND DA SILVA e DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA, como incursos nas penas dos artigos 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, do Código Penal por três vezes, em concurso formal (artigo 70, CP) - (três vítimas diferentes) [...]”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais,
promotora de Justiça – ID 140500693).

O Juízo singular dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] 3.1 - DO ACUSADO ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA

Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, passo à análise das circunstâncias judiciais: [...] g) Consequências: deve ser valorada de forma negativa, diante da gravidade e agressividade empregada pelos réus, vez que as vítimas relataram que foram amarradas e mantidas sob mira de arma de fogo, o que gerou sofrimento de danos psicológicos pelas vítimas, assim como prejuízos de ordem material, pois alguns pertences não foram recuperados; [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena não há agravantes. Incidem as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal) e a atenuante etária, haja vista que o acusado à época dos fatos era menor de 21 anos de idade (art. 65, inciso I do Código Penal), porém deixo de minorar, pelo que a pena base foi aplicada no mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 231 do STJ.

Assim, torno a pena provisória em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorrem causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2°, inciso II e V, e §2°-A, inciso I, do CP, porém nos termos do artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex, utilizo apenas uma no patamar de 2/3, considerando a gravidade dos fatos, e passo a fixá-la em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, pois conforme elementos probatórios acostados aos autos, mediante uma ação dolosa praticou três crimes contra vítimas diversas, aplico a pena acima dosada, aumentando em 1/5, passando a fixá-la definitivamente em 09 (nove) anos de reclusão e 84 (oitenta e quatro) dias-multa. [...]

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecida e reincidência. [...]

3.2 - DO ACUSADO LUCIANO ORMOND DA SILVA

Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, passo à análise das circunstâncias judiciais: [...]c) Conduta social: valoro de forma negativa, vez que o réu possui outras 02 (duas) ações penais instauradas em seu desfavor; [...]g) Consequências: deve ser valorada de forma negativa, diante da gravidade e agressividade empregada pelos réus, vez que as vítimas relataram que foram amarradas e mantidas sob mira de arma de fogo, o que gerou sofrimento de danos psicológicos pelas vítimas, assim como prejuízos de ordem material, pois alguns pertences não foram recuperados; [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena não há agravantes. Incidem as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal) e a atenuante etária, haja vista que o acusado à época dos fatos era menor de 21 anos de idade (art. 65, inciso I do Código Penal), porém deixo de minorar, pelo que a pena base foi aplicada no mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 231 do STJ.

Assim, torno a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorrem causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2°, inciso II e V, e §2°-A, inciso I, do CP, porém nos termos do artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex, utilizo apenas uma no patamar de 2/3, considerando a gravidade dos fatos, e passo a fixá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, pois conforme elementos probatórios acostados aos autos, mediante uma ação dolosa praticou três crimes contra vítimas diversas, aplico a pena acima dosada, aumentando em 1/5, passando a fixá-la definitivamente em 10 (dez) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. [...]

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecida e reincidência. [...]

3.3 - DO ACUSADO DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA

Pena base – (CP, art. 59), partindo do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, passo à análise das circunstâncias judiciais: [...]b) Antecedentes: possui maus antecedentes, vez que possui condenação criminal com trânsito em julgado (0000635-41.2019.8.11.0031 – comarca de Nortelândia/MT), ocasião que cumpre pena nos autos da execução penal nº 2000004-44.2020.8.11.0026 perante o Juízo da Comarca de Arenápolis/MT; [...] g) Consequências: deve ser valorada de forma negativa, diante da gravidade e agressividade empregada pelos réus, vez que as vítimas relataram que foram amarradas e mantidas sob mira de arma de fogo, o que gerou sofrimento de danos psicológicos pelas vítimas, assim como prejuízos de ordem material, pois alguns pertences não foram recuperados; [...]

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Em relação à segunda fase da aplicação da pena não há agravantes. Incidem as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal), porém deixo de minorar, pelo que a pena base foi aplicada no mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 231 do STJ.

Assim, torno a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não vislumbro causa de diminuição de pena, contudo, concorrem causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2°, inciso II e V, e §2°-A, inciso I, do CP, porém nos termos do artigo 68, parágrafo único, do mesmo Códex, utilizo apenas uma no patamar de 2/3, considerando a gravidade dos fatos, e passo a fixá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa.

Incide a forma do artigo 70 do Código Penal, pois conforme elementos probatórios acostados aos autos, mediante uma ação dolosa praticou três crimes contra vítimas diversas, aplico a pena acima dosada, aumentando em 1/5, passando a fixá-la definitivamente em 10 (dez) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa. [...]

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “a” c/c art. 59, ambos do Código Penal, FIXO o regime prisional de início FECHADO por se mostrar o mais adequado a hipótese, haja vista o quantum da pena estabelecida e reincidência. [...]”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 140500765)

Pois bem.

Vejamos as dosimetrias separadamente, em razão das particularidades existentes.

Do apelante ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis as consequências do crime.

Todavia, a perda patrimonial e o abalo psicológico das vítimas afiguram-se consequências ínsitas ao crime de roubo, de modo que a mera referência acerca da falta de recuperação total dos objetos subtraídos e eventual dano psicológico, sem indicação do prejuízo suportado e do trauma sofrido, não autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.1.2018).

Ausentes circunstâncias judiciáveis negativas, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA possuía 19 (dezenove) anos de idade à época do fato criminoso,

conforme identificação realizada pela Polícia Judiciária Civil (ID 140500664), a ensejar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (STJ, HC nº 314.212/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.2.2016).

Porém, essa atenuante
revela-se inaplicável, pois sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ.

Nesse sentido, este e. Tribunal decidiu:

“Se na primeira fase a pena é estabelecida no mínimo legal, deve ser desconsiderada a aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria penal, embora reconhecida, pois, não se admite a respectiva fixação aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do STJ que, inclusive, já foi considerada constitucional pelo STF.”
(TJMT, Ap 177544/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018)

Inexistes circunstâncias agravantes, transforma-se a pena basilar em provisória [
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
].

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

Quanto à majorante da restrição à liberdade das vítimas, as
declarações judiciais dos ofendidos
[João Gonçalves Lopes, Leoni Conceição Bueno Gonçalves e Guilherme Bueno Gonçalves] são coerentes no sentido de que foram mantidos amarrados e presos em um quarto por, aproximadamente, 45 (quarenta e cinco) minutos.

Frise-se que as vítimas somente conseguiram se desvencilhar após intervenção policial, mediante negociação com os assaltantes para se renderem e liberarem os reféns.

O período da ação criminosa, somado às circunstâncias fáticas do roubo [vítimas amarradas e mantidas trancadas em quarto], confirmam a restrição à liberdade das vítimas.

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
A manutenção da vítima amarrada por, aproximadamente, 40 (quarenta) minutos, autoriza o reconhecimento da causa de aumento de pena do art. 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.
” (N.U 0000394-68.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.10.2022)

Nesse quadro, a referida majorante deve ser mantida.

Preservadas as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo [não impugnadas pelos apelantes], mantém-se a exasperação única da pena, na maior fração de 2/3 (dois terços), procedida pelo Juízo singular, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, para totalizar a pena final em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

No que tange ao reconhecimento de crime único, a denúncia descreve a subtração de bens individuais de 3 (três) vítimas, tendo sido roubados 2 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, de propriedade de João Gonçalves Lopes e Leoni Conceição Bueno Gonçalves, 1 (um) aparelho celular, marca iPhone, 1 (um) frasco de perfume, uma corrente de ouro e a importância de R$1.649,00 (mil seiscentos e quarenta e nove reais) em espécie pertencente à Guilherme Bueno Gonçalves. Ou seja, na mesma circunstância fática, os agentes criminosos exigiram e subtraíram bens diversos, pertencentes à 3 (três) vítimas distintas.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2020). Vale dizer, ainda que as vítimas sejam da mesma família, “
não há falar-se em crime único quando são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.
” (TJMT, AP N.U 0006591-05.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 1º.3.2022)

Sendo assim, conserva-se o concurso formal de crimes (CP, art. 70), na fração de 1/5 (um quinto) eleita pelo Juízo singular, em razão do número de vítimas [três].

Consequentemente, totalizam-se as penas definitivas do apelante ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA em 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Em relação ao regime inicial, a primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena corporal imposta - igual a oito anos de reclusão - autorizam o estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“
Considerando que a reprimenda imposta não supera os 8 anos de reclusão, tendo a pena-base sido estabelecida no mínimo legal, sem que tenha sido declinado fundamento concreto a justificar a fixação do regime prisional mais gravoso, o paciente faz jus ao regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', e § 3º, do Código Penal.
” (HC 642.018/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.3.2021)

Do apelante LUCIANO ORMOND DA SILVA:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis a conduta social do apelante e as consequências do crime.

Porém, o fundamento de que o apelante responde a outras ações penais não conduz à conclusão negativa sobre sua conduta social, pois a valoração desse vetor,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC nº 285.530/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 23.2.2017). Em outras palavras, a conduta social não pode ser considerada desfavorável com base apenas nos registros criminais do agente (STJ, AgRg no HC nº 502.690/DF - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 8.10.2019).

Ademais, a existência de ações penais em curso não autoriza a exasperação da pena-base, consoante Súmula 444 do c. STJ [“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”].

A propósito, anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Considerar ações penais em curso para firmar juízo negativo sobre a conduta social e personalidade do agente contraria o entendimento sumular do STJ (444).”
(TJMT, AP N.U 0000235-83.2020.8.11.0098 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 28.9.2022)

Sendo assim, impõe-se afastar a depreciação da conduta social.

No tocante às consequências do crime, reporta-se à fundamentação adotada na dosimetria antecedente para afastar a avaliação negativa desse vetorial diante da
similitude fática-jurídica (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.1.2018).

Ausentes circunstâncias judiciáveis negativas, redimensiona-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o apelante LUCIANO ORMOND DA SILVA possuía 19 (dezenove) anos de idade à época do fato criminoso,

conforme identificação realizada pela Polícia Judiciária Civil (ID 140500665), a ensejar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa (STJ, HC nº 314.212/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.2.2016).

No entanto, essa atenuante
revela-se inaplicável, pois sua incidência
“conduziria a redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
, contrariando a Súmula 231 do c. STJ. No mesmo sentido: TJMT, Ap 177544/2016 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 13.12.2018.

Inexistes circunstâncias agravantes, transforma-se a pena basilar em provisória [
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
].

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição.

Sobre a majorante da restrição à liberdade das vítimas, como retro consignado, o período da ação criminosa [aproximadamente quarenta e cinco minutos], somado às circunstâncias fáticas do roubo [vítimas amarradas e mantidas trancadas em quarto], confirmam a restrição à liberdade das vítimas (TJMT, AP N.U 0000394-68.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.10.2022).

Portanto, a referida majorante deve ser mantida.

Conservadas as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo [não impugnadas pelos apelantes], mantém-se a exasperação única da pena, na maior fração de 2/3 (dois terços), procedida pelo juiz da causa, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, para totalizar a pena final em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto ao reconhecimento de crime único, a denúncia descreve a subtração de bens individuais de 3 (três) vítimas, tendo sido roubados 2 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, de propriedade de João Gonçalves Lopes e Leoni Conceição Bueno Gonçalves, 1 (um) aparelho celular, marca iPhone, 1 (um) frasco de perfume, uma corrente de ouro e a importância de R$1.649,00 (mil seiscentos e quarenta e nove reais) em espécie pertencente à Guilherme Bueno Gonçalves. Ou seja, na mesma circunstância fática, os agentes criminosos exigiram e subtraíram bens diversos, pertencentes à 3 (três) vítimas distintas.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2020). Vale dizer, ainda que as vítimas sejam da mesma família, “
não há falar-se em crime único quando são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.
” (TJMT, AP N.U 0006591-05.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 1º.3.2022)

Desse modo, impõe-se preservar o concurso formal de crimes (CP, art. 70), na fração de 1/5 (um quinto) eleita pelo Juízo singular, em razão do número de vítimas [três].

Por efeito, totalizam-se as penas definitivas do apelante LUCIANO ORMOND DA SILVA em 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime inicial semiaberto devido a primariedade, inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena corporal imposta - igual a oito anos de reclusão - (CP, art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º; STJ, HC 642.018/PE – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 15.3.2021).

Do apelante DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, por considerar os maus antecedentes do apelante e depreciar as consequências do crime.

De fato, o apelante registra condenação definitiva anterior por tráfico de drogas a 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, praticado em 9.5.2019, com sentença transitada em julgado no dia 11.5.2019 (PJE N.U 0000635-41.2019.8.11.0031), cuja pena ainda não fora cumprida integralmente (SEEU N.U 2000004-44.2020.8.11.0026), a caracterizar maus antecedentes.

Nesse sentido, anota-se o seguinte julgado do c. STJ:

“[...] constatada a condenação do réu, com transito em julgado, por crime anterior ao apurado nos autos, caracterizados estão os maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1076201/MG – Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

Em relação às consequências do crime, reproduz-se o fundamento adotado na dosimetria do apelante ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA para afastar a valoração negativa, visto que a perda patrimonial e o abalo psicológico das vítimas afiguram-se consequências ínsitas ao crime de roubo (STJ, AgRg no AREsp 562.617/PA – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 17.1.2018).

Mantida única circunstância judicial desfavorável [antecedentes], redimensiona-se a pena basilar para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesado o coeficiente tido como proporcional, pelo c. STJ, para elevação da pena-base por vetorial negativa, qual seja 1/6 - um sexto - (AgRg no HC 604542/AC - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 12.8.2021).

Na segunda fase, infere-se que o apelante possuía 22 (vinte e dois) anos de idade à época da prática delitiva, visto que nasceu no dia 10.7.1999, consoante identificação realizada pela Polícia Judiciária Civil (ID 140500666).

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) se revela inaplicável se o agente é maior de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato (TJMT, AP NU 0005814-33.2017.8.11.0028 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1º.4.2021).

Destarte, o apelante DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA não faz jus a referida circunstância.

Ausentes agravantes, transforma-se a pena basilar em provisória, qual seja 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

Acerca da majorante da restrição à liberdade das vítimas, como retro assinalado, o período da ação criminosa [aproximadamente quarenta e cinco minutos], somado às circunstâncias fáticas do roubo [vítimas amarradas e mantidas trancadas em quarto], confirmam a restrição à liberdade das vítimas (TJMT, AP N.U 0000394-68.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 7.10.2022).

Sendo assim, a referida majorante deve ser mantida.

Preservadas as causas de aumento relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo [não impugnadas pelos apelantes], mantém-se a exasperação única da pena, na maior fração de 2/3 (dois terços), procedida pelo juiz da causa, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 68 do CP, para totalizar a pena final em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Quanto ao reconhecimento de crime único, a denúncia descreve a subtração de bens individuais de 3 (três) vítimas, tendo sido roubados 2 (dois) aparelhos celulares, marca Samsung, de propriedade de João Gonçalves Lopes e Leoni Conceição Bueno Gonçalves, 1 (um) aparelho celular, marca iPhone, 1 (um) frasco de perfume, uma corrente de ouro e a importância de R$1.649,00 (mil seiscentos e quarenta e nove reais) em espécie pertencente à Guilherme Bueno Gonçalves. Ou seja, na mesma circunstância fática, os agentes criminosos exigiram e subtraíram bens diversos, pertencentes à 3 (três) vítimas distintas.

A regra do concurso formal de crimes há de ser aplicada se as condutas dos agentes são praticadas em um mesmo contexto fático, visando atingir patrimônios individuais distintos (TJMT, N.U 0002777-19.2018.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2020). Vale dizer, ainda que as vítimas sejam da mesma família, “
não há falar-se em crime único quando são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal.
” (TJMT, AP N.U 0006591-05.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 1º.3.2022)

Desse modo, mantém-se o concurso formal de crimes (CP, art. 70), na fração de 1/5 (um quinto) eleita pelo juiz da causa, diante do número de vítimas [três].

Por conseguinte, totalizam-se as penas definitivas do apelante DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, mantido o regime inicial fechado por força dos maus antecedentes e pena imposta - superior a oito anos - (CP, art. 33, §§ 2º, ‘b’, e 3º).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O regime fechado é medida de rigor quando a pena situa-se acima de 8 (oito) anos, como também circunstâncias legais negativas [...]”
(TJMT, AP N.U 0042382-35.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.5.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas de:

1)
ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA
a 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, em regime inicial semiaberto;

2)
LUCIANO ORMOND DA SILVA
a 8 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, em regime inicial semiaberto;

3) DOUGLAS FERNANDO DA CRUZ SILVA a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto
aos apelantes ROMIL VICTOR FELIX DA SILVA e LUCIANO ORMOND DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022